Tribunal: TJES
Processo: 0000522-78.2007.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000522-78.2007.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAO JOAQUIM ENERGIA S/A

APELADO: PEDRO JOSE OLIOZA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO RESPECTIVO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa" (STJ - REsp 1314758/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013), fixando, ainda, que “incide correção monetária nas ações expropriatórias a partir do laudo de avaliação do bem expropriado" (STJ, REsp 1185738/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 12/06/2013).
III.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou que "o valor da indenização nos casos de desapropriação, inclusive na hipótese de instituição de servidão administrativa, deve ser reportar ao momento em que foi realizada a perícia judicial que serviu de fundamento para a sentença, incidindo desde a respectiva data a correção monetária. Precedentes do STJ e do TJES” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 001120023138, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019).
IV.
As questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Cível, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.
V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SÃO JOAQUIM ENERGIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 3841889) em face do
ACÓRDÃO
(ID 3441970) lavrado por esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
, à época, sob a Relatoria da
Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, nos autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente, em razão da
SENTENÇA
, proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
, nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
ajuizada pela Recorrente em face de
PEDRO JOSÉ OLIOZA E ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA
.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“ao desconsiderar a necessária atualização monetária do depósito prévio da indenização, desde a data do seu desembolso, o r. acórdão incorreu em omissão”;
II)
“para a sua imissão na posse do imóvel há quase duas décadas, a Embargante efetuou o depósito prévio do valor da indenização pela desapropriação da área objeto da lide (f. 148). Este montante configura pagamento antecipado da condenação (art. 33 do Decreto-Lei 3.365/41), pois está depositado em instituição financeira conveniada ao e. TJES. Em razão disso, a Embargante requer a V.Exa. seja suprida a omissão, fazendo constar, expressamente, que a atualização dos valores já está sendo realizada, desde o seu desembolso, pela instituição bancária, pelos índices bancários aplicados aos depósitos judiciais”, sendo que referida atualização deverá ocorrer “até a data do seu levantamento”.

A propósito, trago à colação a ementa do Acórdão combatido, in litteris:

"
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FAIXA DE TERRA DESAPROPRIADA INTEGRALMENTE INSERIDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. 1) A área expropriada está integralmente situada em APP, porquanto situada às margens do Rio Benevente, sendo, em razão disso, vedada ope legis a exploração econômica da referida faixa de terra. Nos termos da Tese 281/STJ: “Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.” Afastada a incidência de juros compensatórios sobre área desapropriada insuscetível de exploração econômica em decorrência de limitações impostas por lei. 2) É “Pacífica a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, tendo como parâmetro o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, sendo irrelevante a data da imissão da posse ou mesmo da avaliação administrativa, exceto nos casos em que há longo período de tramitação do processo e/ou valorização exagerada do bem, de forma a acarretar um evidente desequilíbrio no pagamento do que realmente é devido, o que não se verifica no caso vertente” (REsp n. 1.662.339/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/3/2018). O próprio art. 26, §2º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, estabelece que “Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado”, até a data do efetivo pagamento, a fim de garantir que o valor da indenização reflita a fixação do justo preço. Nessa toada, se a sentença determinou que a correção monetária seja calculada desde a data da confecção do laudo pericial até o efetivo pagamento da indenização, não merece reparo quanto a este específico tópico. 3) Recurso parcialmente provido, para afastar a incidência dos juros compensatórios sobre a indenização fixada na desapropriação sub examine."

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Como cediço, o artigo 26, do Decreto-Lei n° 3.365/1941, ao delimitar a quantia indenizatória, nos casos de desapropriação por utilidade pública, estabelece que deverá guardar correlação com o valor correspondente ao do imóvel, à época da avaliação, in litteris:

“
Art. 26.
No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”

Nesta seara, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "
o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa
" (
STJ
- REsp 1314758/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013), fixando, ainda, que “incide correção monetária nas ações expropriatórias a partir do laudo de avaliação do bem expropriado" (STJ, REsp 1185738/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 12/06/2013).

Deste modo, este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou que "o valor da indenização nos casos de desapropriação, inclusive na hipótese de instituição de servidão administrativa, deve ser reportar ao momento em que foi realizada a perícia judicial que serviu de fundamento para a sentença, incidindo desde a respectiva data a correção monetária. Precedentes do STJ e do TJES” (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 001120023138, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019).

Em sendo assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Cível, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os “embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão” (STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.